Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento movida contra o Banco do Brasil S/A, reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
2. O apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e sustenta que a prescrição não ocorreu, pois somente tomou ciência da extensão do dano ao acessar os extratos da conta em 2018. Subsidiariamente, requer a aplicação da teoria da perda de uma chance.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula, por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se a pretensão de ressarcimento do apelante está prescrita, considerando o termo inicial do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, encontrando-se a decisão foi devidamente motivada com os elementos que conduziram ao convencimento do julgador.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, definiu que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.
6. O termo inicial do prazo prescricional ocorre no momento em que o titular toma ciência inequívoca dos eventuais desfalques em conta, o que, na hipótese, ocorreu com o saque realizado em 31.3.2009, conforme demonstrado nos autos.
7. Considerando que a ação foi ajuizada após 31/3/2019, a pretensão do apelante está fulminada pela prescrição, nos termos da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A sentença que reconhece a prescrição e fundamenta sua decisão de forma clara não é nula por ausência de motivação.
2. O prazo prescricional para pleitear ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, conforme artigo 205 do Código Civil.
3. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, o que ocorre no momento do saque.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp 1895936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF; TJDFT, Acórdão 1372859, 07190004120218070000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 15/09/2021; TJDFT, Acórdão 1799497, 07038886320208070001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 06/12/2023.